Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011757-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL AOS CÁLCULOS. DECISÃO
ANULADA
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que homologou integralmente os cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença, desconsiderando a impugnação parcial feita pelo agravante, que discordava dos valores referentes a quatro servidores específicos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise da impugnação parcial apresentada pelo agravante justifica a anulação da homologação dos cálculos, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem.

III. Razões de decidir:

3. A decisão homologatória ignorou a impugnação parcial feita pelo agravante, configurando um erro material que compromete a validade da homologação. Diante dessa omissão, é necessário tornar sem efeito a decisão que homologou os cálculos e remeter os autos ao juízo de origem para que origem realize a análise detida dos pontos impugnados.

IV. Dispositivo e tese:

4. Dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão que homologou os cálculos e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para que realize a análise da impugnação parcial apresentada pelo agravante.

Tese de julgamento:
"A homologação de cálculos em fase de cumprimento de sentença deve considerar eventuais impugnações parciais apresentadas, sendo passível de anulação caso ocorra desconsideração dessas impugnações, com necessidade de remessa dos autos ao juízo de origem para novo exame."

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000978-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.04.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra d
ecisão proferida pelo juízo da 5
a Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca
de Cuiabá
que,
na ação declaratória c/c indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença

n.

038976-19.2013.811.0041, apresentada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO,
homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que a decisão que homologou os cálculos possui equívocos, pois em uma manifestação relacionada à impugnação ao cumprimento de sentença, expressou claramente que discordava dos valores executados apenas em relação a quatro servidores específicos, enquanto concordava com os valores referentes aos demais servidores. Afirma que a homologação dos valores em excesso causou prejuízo evidente ao município.

Além disso, argumenta que, mesmo considerando os pontos levantados nos embargos e a divergência expressa, a questão deveria ter sido encaminhada à Contadoria Judicial para avaliação, em vez de simplesmente homologar os valores apresentados pelo exequente.

Defende os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, homologando os valores apresentados pelo exequente, exceto no caso dos quatro servidores mencionados, conforme argumentado pelo Município de Cuiabá em sua impugnação.

O efeito suspensivo foi
deferido
no Id. 214541194.

Contrarrazões apresentadas em Id. 219127154.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 220863685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra d
ecisão proferida pelo juízo da 5
a Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca
de Cuiabá
que,
na ação declaratória c/c indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença
n.
038976-19.2013.811.0041, interposto
por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO,
homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia recursal centra-se na alegação do agravante de que a decisão homologatória dos cálculos, proferida pelo Juízo de primeiro grau, não levou em consideração a impugnação parcial apresentada pelo Município de Cuiabá.

Em análise dos autos do
cumprimento de sentença

n.

0038976-19.2013.8.11.0041
, em trâmite na
5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá
,
destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo d. Juízo
a
quo
e
que resultaram na homologação dos cálculos e arquivamentos dos autos:

“[...]

Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte Exequente com os cálculos apresentados pela parte Executada (ID no 94748791),
HOMOLOGO OS CÁLCULOS
apresentados (ID no 89637273), para que operem seus efeitos jurídicos e legais.

Isento de custas.

Após, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o pagamento, expedindo-se o (s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da (s) Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535 §3o, II do CPC.

Posteriormente, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

[...]”

Analisando a decisão de primeiro grau, revela-se que o juízo
a quo
homologou integralmente os cálculos apresentados pela parte exequente, sem se pronunciar sobre a impugnação parcial do agravante. Tal omissão sugere a existência de um erro material, que compromete a decisão homologatória.

A decisão liminar concedida por este relator, ao suspender os efeitos da decisão agravada, foi embasada justamente na plausibilidade do direito alegado pelo agravante e no risco de dano irreparável, caso fossem expedidos ofícios requisitórios com valores potencialmente equivocados. Esta decisão liminar, ao atribuir efeito suspensivo ao agravo, já indicava a necessidade de uma análise mais aprofundada dos cálculos impugnados, senão vejamos:

“(...)

Nesse caso específico, a parte executada que interpôs o agravo de instrumento alega que os cálculos homologados em cumprimento de sentença não observaram seu pedido de concordância parcial. Assim, para a concessão do efeito suspensivo, é crucial que a parte demonstre, de forma convincente, que há uma probabilidade concreta de que seu direito não tenha sido adequadamente considerado na decisão homologatória, o que, a princípio, foi devidamente demonstrado nos autos.

Com efeito,
constata-se que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo executado aparentemente não considerou a manifestação do agravante/executado, pois teria deixado claro em sua impugnação que discordava apenas dos cálculos referentes a quatro servidores específico
s: Renata Lucia de Souza Gauna, Rita Cassia Amorim Borges, Rita de Cássia Jeronimo e Rita Nobre de Miranda Nascimento
. O agravante concordou com a quantia apresentada pelo exequente e a homologação dos valores executados relacionados aos demais servidores, o que não foi levado em consideração.

Portanto, a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante está presente,
uma vez que ele concordou parcialmente com os cálculos, discordando apenas em relação a quatro servidores, e solicitou ajustes que considerava pertinentes. No entanto, tais ajustes não foram considerados pelo juízo durante a homologação, colocando o executado em uma posição desfavorável.

Do mesmo modo também é possível identificar o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a decisão recorrida
já homologou os cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença, portanto a falta de suspensão do decisum, nesta fase, possibilitaria a expedição do Ofício Requisitório e a ordem de pagamento.

(...)”
[sem destaque no original]

Portanto, a falta de análise da impugnação parcial apresentada pelo agravante constitui um forte indicativo de que a homologação integral dos cálculos pode ter ocorrido de maneira precipitada, possivelmente sem refletir com precisão a real situação dos valores devidos. Diante disso, é justo e necessário que a decisão homologatória seja anulada, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que sejam devidamente esclarecidas as questões suscitadas e resolvida a controvérsia de forma adequada.

Ademais, cumpre ressaltar que não é competência deste Colegiado proceder à homologação dos cálculos apresentados por qualquer das partes, seja pelo agravante ou pelo agravado. Tal questão deve, se necessário, ser submetida à análise da contadoria judicial, que deverá verificar os valores devidos conforme o comando sentencial, para que, posteriormente, sejam apreciados e decididos pelo magistrado responsável pelo processo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TAC – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES – DIVERGÊNCIA DAS PARTES – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO PELO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 783 do CPC preleciona que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Assim, se os cálculos apresentados para a execução da multa referente ao descumprimento de TAC foram homologados com divergência, hão de ser submetidos à perícia contábil, para não comprometer a exigibilidade da dívida.

2 – Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a insurgência do agravante sobre o valor da dívida a ser executada, em havendo razoabilidade nos argumentos, cabe tornar sem efeito a decisão homologatória, mas para que sejam submetidos os cálculos à perícia contábil. Não cabe ao Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida perícia técnica
.”

(TJMT,
N.U 1000978-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022)

Assim, considerando que a decisão recorrida desconsiderou elementos essenciais ao justo deslinde da execução, a reforma da decisão é medida que se impõe, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para que este realize a análise dos pontos impugnados pelo agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
para anular a r. decisão objurgada e ainda para determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja procedida a análise detida da impugnação parcial apresentada pelo agravante, especialmente no que se refere aos valores devidos aos quatro servidores especificados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024